Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE.
1. É inerente ao poder de polícia do qual é dotada à Administração Pública, o poder-dever de promover a demolição de obras construídas irregularmente, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, exige prévia observância das formalidades legais, e obediência à ordem urbanística local.
2. A demolição de edificação irregular erigida em área particular, por órgão da Administração Pública, independe de autorização judicial, mas só tem lugar depois de intimação demolitória prévia dos particulares, para que o façam no prazo de 30 (trinta)dias.
3. Apelo conhecido e não provido.